Tribunal: TJSP
Processo: 2224135-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de entregar coisa certa – Juízo que determinou a expedição de carta precatória à comarca de João Pessoa/PB para realização de prova pericial, sem, no entanto, apreciar os argumentos da autora – Decisão não fundamentada – Inteligência do art. 93, X da CF e art. 11 e 489 do CPC – Nulidade da decisão recorrida que deve ser reconhecida para que uma nova

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de entregar coisa certa – Juízo que determinou a expedição de carta precatória à comarca de João Pessoa/PB para realização de prova pericial, sem, no entanto, apreciar os argumentos da autora – Decisão não fundamentada – Inteligência do art. 93, X da CF e art. 11 e 489 do CPC – Nulidade da decisão recorrida que deve ser reconhecida para que uma nova seja proferida com a devida apreciação das alegações apresentadas pela autora – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000924697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224135-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ABRIL
COMUNICAÇÕES S/A, é agravado GRÁFICA SANTA MARTA LTDA..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224135-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2224135-63.2020.8.26.0000
Agravante: Abril Comunicações S/A
Agravado: Gráfica Santa Marta Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 45.086
Agravo de Instrumento Ação de obrigação de entregar
coisa certa Juízo que determinou a expedição de carta
precatória à comarca de João Pessoa/PB para realização de
prova pericial, sem, no entanto, apreciar os argumentos da
autora Decisão não fundamentada Inteligência do art.
93, X da CF e art. 11 e 489 do CPC Nulidade da decisão
recorrida que deve ser reconhecida para que uma nova seja
proferida com a devida apreciação das alegações
apresentadas pela autora Recurso provido.
O
presente
agravo
de
instrumento
foi
interposto contra a r. decisão (fls. 463 destes autos) que, em ação de
obrigação de entregar coisa certa ajuizada pela agravante, determinou a
produção de prova pericial a ser realizada através de carta precatória na
Comarca de João Pessoa/PB.
Insurge-se a agravante, sustentando que a
realização de perícia através de carta precatória em comarca distinta do
foro competente eleito pelas partes é medida absolutamente
desnecessária ao deslinde da causa. A despeito de o MM. Juízo a quo
não ter fundamentado a determinação da realização da perícia por
meio de carta precatória, é provável que tal determinação tenha
decorrido do fato de a sede da Agravada estar localizada em João
Pessoa - PB. Afirma que foi determinada a realização da prova pericial
na comarca deprecada, sem qualquer fundamentação e, mesmo tendo
sido interpostos embargos de declaração requerendo a manifestação do
MM. Juiz a respeito da desnecessidade de expedição de carta precatória,
foram rejeitados sem qualquer fundamentação a esse respeito. Assim é
que se verifica que não foi apresentado um fundamento sequer, seja
pelo MM. Juízo a quo ou ainda pela Agravada, para a determinação da
realização de prova pericial por meio de carta precatória a ser
expedida para comarca localizada em outra região do país, em
processo que discute contrato com eleição do foro de São Paulo - SP,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224135-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
que envolve empresa que está em recuperação judicial, em momento em
que o mundo passa por notória crise econômica, o que impõe a
redução de diligências que acarretarão custos desnecessários, além de
notória crise sanitária, que impõe a redução de deslocamentos. Com
efeito, a prova pericial em questão não demanda a realização de
vistoria na sede da Agravada, de modo que não se faz necessária a
expedição de carta precatória. Isso porque a aferição do volume de
papel utilizado pela Agravada na impressão e o volume de papel
atualmente depositado depende exclusivamente de prova documental.
Aduz que a verdadeira controvérsia no momento se resume à
destinação conferida à Agravada à diferença entre a quantidade de
papel objeto da petição inicial (506.645 quilos) e a quantidade que a
Agravada reconhece estar em seu poder (316.966 quilos), que é de
186.69 quilos. De acordo com a Agravada, essa diferença (189.679
quilos) teria sido utilizada em impressões para a Agravante no âmbito
do contrato. Para se aferir a alegação da Agravada de que ela teria
utilizado essa diferença de papel em impressões para a Agravante, é
preciso que a Agravada apresente as notas fiscais de devolução que
formalizam a utilização desse papel. Isso porque quando da entrega do
papel pela Agravante à Agravada são emitidas notas de
industrialização, ao passo em que, quando da utilização do papel pela
Agravada, a Agravada emite notas de devolução para baixa desse
papel (como, por exemplo, a nota de devolução acostada pela
Agravante às fls. 380). Além disso, a Agravada envia a posição
consolidada do estoque à Agravante para controle de acordo com as
notas de devolução. Esse é o procedimento que sempre foi adotado
pelas partes no curso da relação contratual e é o único que permite a
verificação da destinação do papel. A análise da utilização do papel
pela Agravada deve se dar pela análise da cadeia de custódia do papel,
informação que é inteiramente documental. Assim é que o único meio
de a Agravada provar a sua alegação de que utilizou parte do papel
entregue pela Agravante na prestação dos serviços de impressão à
Agravante é por meio de notas fiscais de devolução do papel utilizado à
Agravante, e não de uma vistoria em sua sede localizada em João
Pessoa - PB. Requer a reforma da r. decisão agravada para que seja
determinada a realização da prova pericial na comarca de São Paulo/SP
e não na comarca de João Pessoa/PB. Subsidiariamente, postula a
anulação da r. decisão por falta de fundamentação.
Recurso preparado, recebido e respondido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224135-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
Inicialmente é de se consignar que o presente
caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015
do CPC, que relaciona as matérias objeto de decisões interlocutórias
contra as quais cabe a interposição de agravo de instrumento.
Entretanto, há de se destacar que o C. Superior
Tribunal de Justiça submeteu à Corte Especial o Tema 988 (REsp no
1.696.396/MT) e decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem
taxatividade mitigada e admite a interposição do referido recurso
quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação como no presente caso, pois o
diferimento da análise da questão aqui posta em sede de preliminar de
apelação, seria imprestável, pois a perícia já teria sido realizada na
comarca de João Pessoa/PB.
Quanto ao mais, verifica-se que o MM. Juiz a
quo, determinou a realização de prova pericial para definir os limites de
eventual responsabilidade da requerida e, para tanto, determinou a
expedição de carta precatória para a Comarca de João Pessoa/PB (fls.
412/413 destes autos).
Em razão disso, a agravante peticionou nos
autos de origem, afirmando que a prova pericial em questão não
demanda a realização de vistoria na sede da Ré, de modo que não se
faz necessária a expedição de carta precatória para realização da
perícia, tendo em vista que a aferição do volume de papel utilizado pela
Ré na impressão e o volume de papel atualmente depositado depende
exclusivamente de prova documental. Alegou que a realização da
perícia na comarca em que está tramitando o processo privilegia ainda
a eficiência e a celeridade processual, bem como a opção das partes,
que elegeram o foro de São Paulo
SP para dirimir dúvidas
relacionadas ao contrato. Postulou fosse intimada a ré para que se
manifestasse sobre a necessidade de expedição de carta precatória, bem
como, que fosse determinada a realização de perícia nesta comarca de
São Paulo/SP (fls. 434/438 destes autos).
Às fls. 447/449 destes autos, verifica-se que a
autora, ora agravante, novamente peticionou nos autos, postulando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224135-63.2020.8.26.0000 -Voto no
5
realização da perícia na comarca de São Paulo/SP.
O MM. Juiz singular, então, proferiu a decisão
de fls. 451 destes autos, consignando que, nada obstante aos
argumentos da parte requerente, reporto-me ao já decidido às fls.
412/413, e às fls. 433, devendo a prova pericial ser realizada na
Comarca deprecada.
No entanto, nas decisões de fls. 412/413 e 433
dos autos principais (fls. 425/426 e 446 destes autos), não há qualquer
fundamentação a respeito do motivo pelo qual o MM. Juiz entendeu
pela necessidade da realização da prova pericial através de carta
precatória na comarca de João Pessoa/PB.
Por essa razão, a autora, opôs embargos de
declaração requerendo fosse sanada omissão na r. decisão, consistente
na falta de fundamentação, para que seja determinada a realização da
prova pericial nessa comarca, dispensando-se a expedição de carta
precatória, bem como que o perito judicial seja empresa e/ou
profissional com especialização na identificação da cadeia de custódia
do papel imune. (fls. 455/457 destes autos).
Determinada a manifestação da ré, esta
afirmou que jamais concordou, expressa ou tacitamente, com o
requerimento autoral para que a perícia seja feita em São Paulo/SP.
Alegou que não há qualquer omissão na r. decisão e que já é a segunda
interposição de aclaratórios pela autora para discutir o local da
perícia, repisando os mesmos argumentos. Não há, pois, vício que
autorize o conhecimento dos embargos (fls. 461/462 destes autos).
Em seguida, o douto Magistrado proferiu a
decisão, ora agravada, consignando que:
Fls.20/21: Rejeito os embargos de declaração,
porque não preenchidos os requisitos descritos no artigo 1022 do CPC.
Ressalto, por oportuno, que devidamente
apontado na decisão de fls. 399/400 que a produção de prova
PERICIAL é imprescindível para formação do juízo de convicção, para
dirimir a controvérsia.
Também
devidamente
consignado
que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224135-63.2020.8.26.0000 -Voto no
6
necessária a realização de prova pericial por profissional técnico
qualificado a ser realizada na Comarca de João Pessoa/PB.
Desta maneira, cumpra-se o determinado às
fls. 433, com celeridade.
Ressalto, finalmente, que deve a parte
requerente manifestar seu eventual inconformismo através da via
processual adequada. (fls. 463 destes autos).
Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que a
agravante vem alegando insistentemente que é desnecessária a
realização da perícia na comarca de João Pessoa/PB, podendo ser
realizada nesta comarca de São Paulo, Capital, pelos motivos que
aponta em suas diversas petições e embargos de declaração.
O D. Juízo a quo, no entanto, mesmo após os
questionamentos da agravante, não teceu considerações a esse respeito,
apenas determinou a realização da perícia através da expedição de carta
precatória na Comarca de João Pessoa/PB. Portanto, nada mencionou a
respeito dos argumentos da agravante.
A exigência de fundamentação das decisões
judiciais possui respaldo não só nos arts. 11 e 489 do Código de
Processo Civil, como também no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
Trata-se, assim, de garantia constitucional que impõe ao Magistrado o
dever de motivar suas decisões, sob pena de nulidade. Em regra, todas
alegações suscitadas pelas partes devem ser examinadas, explicadas e
fundamentadas pelo juiz, de modo que as partes tenham controle da
atividade judicial exercida no processo.
A esse respeito ensina Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery:
As decisões do Poder Judiciário, quer sejam
administrativas (CF 93 X) quer jurisdicionais, têm de ser
necessariamente fundamentadas, sob pena de nulidade, cominada no
próprio texto constitucional. A exigência de fundamentação das
decisões judiciais é manifestação do princípio do devido processo legal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224135-63.2020.8.26.0000 -Voto no
7
(CF 5o LIV). Não é necessário que a regra constitucional seja
regulamentada, visto que, no Estado Democrático de Direito, todos os
Poderes estão limitados e vinculados substancialmente a CF (Nery,
Soluções Práticas, v. /i, n. 8, p. 363; Nery, Soluções Práticas, v. 4, n.
15, p.390). (Código de Processo Civil Comentado
Revista dos
Tribunais 18a edição pag. 73).
Desse modo, é de se reconhecer, com a devida
vênia do douto Magistrado, diante da inexistência de expresso
pronunciamento pelo juízo de origem no tocante às razões apresentadas
pela ora agravante, a nulidade da r. decisão recorrida, devendo os autos,
em face disso, retornarem à origem para prolação de nova decisão
fundamentada, consoante supra assentado, sob pena de ocorrer
supressão de instância.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator